Tribunal: STF
Processo: HC 248205
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STF no qual discutida a idoneidade da valoração negativa das circunstâncias judiciais e a fixação da pena-base acima do mínimo legal.



    2. O agravante pretende o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias do crime e das consequências do delito, com a consequente redução da pena ao mínimo legal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se é adequada a impetração para revisar pena-base fixada em patamar superior ao mínimo legal mediante fundamentação idônea.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a dosimetria da pena está sujeita a certo grau de discricionariedade, cabendo aos tribunais superiores controlar apenas a legalidade e a constitucionalidade dos critérios utilizados.



    5. O STJ reputou idôneos os fundamentos utilizados para a elevação da pena-base, considerados, em especial: (i) a ameaça concreta de morte à vítima; e (ii) o intenso trauma psicológico evidenciado por laudo técnico.



    6. Ausentes ilegalidade manifesta, patente desproporcionalidade ou abuso de poder, é incabível a revisão da dosimetria na via estreita do habeas corpus.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.